Tribunal: TJES
Processo: 5017751-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017751-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros (2)
RECORRIDO: GUILHERME CARVALHO PIN e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURS
O INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO. DANO EM TUBULAÇÃO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA QUANTO À CONCESSIONÁRIA. FATO DE TERCEIRO CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS EXECUTORAS DA OBRA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME: 1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de gás canalizado entre os dias 07 e 10 de abril de 2024 no município de Vitória. A interrupção decorreu de acidente em duto de gás causado por obra de implantação de infraestrutura de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da inclusão de ofício da empresa Quest Telecomunicações no polo passivo; (ii) a existência de responsabilidade solidária da concessionária ES Gás diante da alegação de fato de terceiro; (iii) a configuração de danos morais indenizáveis pela privação temporária do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão da empresa pertencente ao mesmo grupo econômico não configura nulidade por julgamento extra petita pois a legitimidade foi aferida pela teoria da asserção e pela relação de coordenação entre as recorrentes QMC e Quest na execução do projeto. 4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é afastada quando provada a culpa exclusiva de terceiro nos termos do art. 14 parágrafo 3º inciso II do CDC. A prova dos autos demonstra que a perfuração do duto foi causada por negligência das empresas de telecomunicações que executaram furo direcional sem consulta prévia ao cadastro da rede de gás ou solicitação de acompanhamento técnico. 5. A interrupção de serviço essencial por período superior a 48 horas extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade dos consumidores que ficaram impossibilitados de realizar atividades básicas como o preparo de alimentos. O valor fixado em R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das empresas responsáveis pelo acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos das empresas QMC e QUEST conhecidos e desprovidos. Recurso da ES GÁS conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos em face da concessionária. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil objetiva de concessionária de serviço público é excluída por fato de terceiro quando o dano na rede é causado por empresa estranha que atua sem observar normas técnicas de segurança. 2. A privação de gás canalizado por período prolongado gera dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.849.987/SP.

RELATÓRIO.

1.
Os autores alegam que residem no Jardim da Penha e sofreram com a interrupção do fornecimento de gás entre 07/04/2024 e 10/04/2024. Afirmam que o incidente foi causado por uma perfuração na tubulação realizada pela empresa QMC Telecom. Pleitearam indenização por danos morais no valor de R$ 16.000,00.

2.
O juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade e determinou a inclusão da empresa QUEST no polo passivo por pertencer ao mesmo grupo econômico da QMC. No mérito, aplicou a responsabilidade objetiva e condenou solidariamente as três rés ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais. A sentença considerou a perfuração como um fato previsível e evitável inerente ao risco da atividade.

3.
A ES GÁS recorre alegando ilegitimidade passiva e excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro. Sustenta que a QMC agiu com negligência ao não comunicar a obra e que o reparo foi realizado de forma célere seguindo as normas da ASPE. As empresas QMC e QUEST recorrem arguindo a nulidade da sentença pela inclusão de ofício da QUEST e alegam que o acidente ocorreu por falta de sinalização adequada dos dutos. Sustentam a inexistência de relação de consumo e ausência de prova de abalo moral.

VOTO.

4.
A preliminar de nulidade por sentença extra petita arguida pela QUEST e QMC não prospera uma vez que o magistrado pode reconhecer a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico que participam da cadeia de prestação do serviço ou evento danoso conforme a teoria da aparência.

5
. No mérito a sentença merece reforma parcial no que tange à responsabilidade da concessionária ES GÁS. A instrução processual demonstrou de forma inequívoca que o dano na rede de gás foi provocado por uma empresa de telecomunicações que realizava furos direcionais na via pública sem a devida cautela e sem prévia comunicação à concessionária. O fato de terceiro configura excludente de nexo causal prevista no artigo 14 parágrafo 3º inciso II do Código de Defesa do Consumidor quando o evento é inevitável para o fornecedor do serviço.

6.
A documentação acostada comprova que a ES GÁS agiu prontamente para conter o vazamento em pouco mais de duas horas e restabeleceu o sistema de forma gradual priorizando a segurança técnica e realizando vistorias individuais em milhares de unidades. O prazo de restabelecimento observou as normas regulamentares da ASPE que preveem até cinco dias para situações de força maior antes da exigência de planos específicos de contingência.

7.
Em relação às empresas QMC e QUEST a condenação deve ser mantida. A alegação de ausência de sinalização dos dutos não exime a responsabilidade de quem executa obras subterrâneas sem consultar as plantas das redes de serviços públicos ou solicitar o acompanhamento da concessionária de gás. A atividade de perfuração do solo em área urbana densa exige diligência máxima e o descumprimento de normas técnicas como a NBR 15.526 atrai a responsabilidade pelos danos causados à coletividade.

8.
O dano moral no presente caso é caracterizado pela privação de serviço essencial por quatro dias. A impossibilidade de utilização de fogão para preparo de refeições básicas ultrapassa o mero dissabor cotidiano atingindo o bem-estar e a rotina doméstica dos consumidores. O valor de R$ 3.000,00 por autor é condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto conheço dos recursos interpostos. No mérito DOU PROVIMENTO ao recurso da COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais em face desta concessionária. NEGO PROVIMENTO aos recursos de QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. e QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA mantendo a condenação destas de forma solidária nos termos fixados na origem.

10
. Sem custas e honorários para a recorrente ES GÁS. Condeno as recorrentes QMC e QUEST ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)